Tribunal: TJBA
Processo: 8018811-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018811-87.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLÍNICA DENTAL PLUS LTDA - ME

Advogado(s)
:
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, SANDRO PIRES BATISTA

APELADA: ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANA DE ABREU TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO CONTRATUAL. LEGALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais, decorrentes de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços odontológicos, mantido desde o ano 2000 entre clínica odontológica e operadora de plano odontológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços odontológicos, mediante notificação prévia de 30 dias, configura ato ilícito passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 473 do Código Civil autoriza a resilição unilateral mediante denúncia notificada à outra parte, sendo exercício regular de direito potestativo decorrente da autonomia privada.

4. A cláusula contratual expressamente prevê a possibilidade de resilição unilateral por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, prazo devidamente observado pela operadora do plano.

5. A eventual dependência econômica da clínica em relação ao contrato não pode servir de fundamento para perpetuar indefinidamente uma relação contratual que uma das partes não mais deseja manter.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido, com fixação equitativa dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00, considerando o valor irrisório da causa (R$ 1.000,00).

_________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 473; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJ-BA, APL 80337576420198050001; TJ-MG, AC 10000200509917002.

_______________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8018811-87.2019.8.05.0001
, que figura como Recorrente
CLÍNICA DENTAL PLUS LTDA-ME
, sendo e Recorrida

a
ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.